Tribunal: TJPA
Processo: 0803054-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803054-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS CARLOS BATISTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: KÁTIA TATIANA AMORIM DE SOUZA - JUÍZA DA 3° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA, JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE QUE SEQUER FORA DENUNCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA.

-

O paciente fora preso em flagrante delito junto com seu irmão pela prática do crime de tráfico de drogas. Em 20/05/2013, foi concedida liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares, sendo colocado em liberdade. Em 17/06/2013, a pedido do RMP, o processo fora arquivado em relação ao paciente e revogadas as cautelares anteriormente impostas. A denúncia fora oferecida e recebida somente em relação ao irmão do paciente, o nacional Davison, o qual fora condenado e o recurso de apelação julgado por este Tribunal, sob minha relatoria.

- Com efeito, o mandado de prisão nº 0004856.71.2013.8.14.0006.01.0001-21 expedido contra o paciente fora cadastrado, automaticamente,
“no sistema BNMP, portanto, sem intervenção humana, devido a migração automática de dados, vez que na data do cadastro os autos já se encontravam no 2º grau para apreciação de recurso interposto pelo nacional Daivison Batista Moreira, os quais foram distribuídos para a 3ª Turma de Direito Penal em 09/05/2016, conforme consulta no sistema LIBRA.”.

-
Logo, diante do não oferecimento de denúncia, para a qual a lei exige apenas indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, com mais razão não deve haver para a prisão preventiva, uma vez que, para a sua decretação, a lei impõe, além destes pressupostos, uma série de outros requisitos.

-
O paciente sequer foi denunciado. Inexiste, pois, indícios mínimos de autoria a respaldar o mandado de prisão preventivo combatido (
fumus comissi delicti)
, cadastrado, como informado pela autoridade coatora, automaticamente sem intervenção humana, ao ser migrado o processo da 3ª Vara para 5ª Vara Criminal de Ananindeua.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUIS CARLOS BATISTA PEREIRA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (processo nº 0004856-71.2013.8.14.0006).

O impetrante aduz que o paciente fora preso em 25/04/2013, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 juntamente com seu irmão, permanecendo preso por 26 dias. Porém, fora expedido mandado de prisão preventivo em 03/05/2013, data essa em que o paciente permanecia custodiado e, em 17/06/2013, o paciente fora excluído do processo criminal e sequer fora denunciado pelo RMP.

Afirma que o
“paciente encontra-se custodiado no centro provisório da Marambaia, pelo um crime que nem mesmo foi denunciado ou acusado, tudo pelo um simples erro, quanto à expedição de um mandado de prisão contra o mesmo em um processo em o paciente não chegou a ser acusado. Iinformando que seu irmão que asumiu toda responsabilidade pela droga e foi denunciado, processado e condenado no retromencionado, com uma pena de 03 anos 06 meses e 04 dias de reclusão, substituida por prestação de serviço a comunidade e restrições de direito e multa, permanecendo em liberdade e o irmão (paciente) que nem chegou a ser denunciado ou processado, encontra-se preso no momento por uma decisão da juíza da 3° vara criminal de Ananindeua, conforme cópia do mandado em anexo, fato que viola o art. 5°, LIV da CF/88.”
.

Declina que,
“na data do dia 02/04/2020, por volta das 24hs:00, teve adentrada em sua residência uma guarnição da PM, para dar cumprimento ao referido mandado de prisão referente ao processo crime, de onde o paciente foi excluido.”
, estando
ausentes requisitos da prisão preventiva
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-37.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, em plantão, este se reservou para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora (fl. 38 ID nº 2928791), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 52-53 ID nº 2961755). Em seguida, os autos foram distribuídos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Contudo, determinou-se sua redistribuição, considerando o afastamento funcional dessa desembargadora, em face de estar em gozo de férias no período de 01 a 30 de abril do corrente, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 62 ID nº 2962103).

Considerando as informações prestadas pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua aduzindo que a autoridade coatora era o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após essas informações (fls. 65-66 ID nº 2966918), registrando minha prevenção à apreciação do feito, pois fui relatora da apelação criminal interposta pelo irmão do paciente. A autoridade coatora prestou as informações de estilo (fls. 73-75 ID nº 2984205).

Deferi a liminar

para
tornar sem efeito o mandado de prisão preventivo nº 0004856.71.2013.8.14.0006.01.0001-21 expedido em desfavor do paciente
(fls. 92-95 ID nº 2984647).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e

concessão da
ordem, no sentido de se ratificar a liminar deferida
(fls. 209-212 ID nº 3036242).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora prestou informações nos seguintes termos (fls. 73-74 ID nº 2984205):

“Luis Carlos Batista Pereira

foi preso em flagrante juntamente com o nacional Daivison Batista Moreira, seu irmo,
como incursos na prática do delito previsto no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em 20.05.2013, foi concedida liberdade provisória com aplicaço de medidas cautelares em desfavor do paciente, tendo o mesmo sido colocado em liberdade conforme cumprimento de alvará de soltura juntado no LIBRA.

Em 17.06.2013, foi acolhida a manifestaço ministerial e determinado o arquivamento do feito por ausência de indícios de autoria, EM RELAÇO AO PACIENTE, sendo revogada as cautelares anteriormente determinadas (doc.
2013.01674072-69, dos autos principais)
.

Recebimento da denúncia somente em relaço ao nacional Daivison Batista Moreira.

Na data de 17.11.2014, os autos principais foram redistribuídos da 3ª Vara Criminal para esta Vara, em obediência aos Artigos 1º e 2°, da Portaria 002/2014-9ªVP e da Resoluço n.º022/2014-GP, conforme Ato Ordinatório (doc. 2014.03999134-07).

Em 24.02.2016, foi proferida sentença condenatória em desfavor do nacional Daivison Batista Moreira, irmo do paciente.

Quanto ao mandado de priso de n° 0004856.71.2013.8.14.0006.01.0001-21, é possível visualizar que o mesmo foi cadastrado automaticamente no sistema BNMP, portanto, sem intervenço humana, devido a migraço automática de dados, vez que na data do cadastro os autos já se encontravam no 2º grau para apreciaço de recurso interposto pelo nacional Daivison Batista Moreira, os quais foram distribuídos para a
3ª Turma de Direito Penal
em 09/05/2016, conforme consulta no sistema LIBRA.

Vale ressaltar, ainda, que consta no campo TEOR DO DOCUMENTO a situaço “revogado”, portando, no deveria ter sido migrado, já que a deciso que autorizou sua expediço foi revogada por este juízo conforme decises extraídas do LIBRA (docs.
2013.01353359-65, do IPL e 2013.01674072-69, dos autos principais)
.

Registre-se, por fim, que no consta o nome do paciente no Sistema de Acompanhamento Processual LIBRA vinculado à mandado de priso expedido à 5ª Vara Penal, seja como cumprido, seja na situaço pendente de cumprimento, cediço que a migraço do feito para este juízo ocorreu somente em relaço aos autos principais, omitidos

os autos do Auto Flagrancial e do Inquérito Policial.

Atualmente os autos encontram-se na Secretaria Única de Direito Penal do TJPA, aguardando a intimaço do Ministério Público dos termos do acórdo, conforme é possível visualizar na tramitaço interna do processo, junto ao Sistema de Acompanhamento Processual LIBRA.

Era o que tinha a informar.

Segue em anexo cópia das decisões de n° 2013.01353359-65, do IPL, e 2013.01674072-69, dos autos principais, do recebimento da denúncia, da sentença e das certidões de antecedentes criminais do acusado.

Respeitosamente,

Ananindeua, 22 de abril de 2020

Joo Ronaldo Corrêa Mártires

Juiz de direito, Titular da 5ª Vara Criminal”

Infere-se, portanto, que o paciente fora preso em flagrante delito junto com seu irmão pela prática do crime de tráfico de drogas. Em 20/05/2013, foi concedida liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares, sendo colocado em liberdade. Em 17/06/2013, a pedido do RMP, o processo fora arquivado em relação ao paciente e revogadas as cautelares anteriormente impostas. A denúncia fora oferecida e recebida somente em relação ao irmão do paciente, o nacional Davison, o qual fora condenado e o recurso de apelação julgado por este Tribunal, sob minha relatoria.

Com efeito, o mandado de prisão nº 0004856.71.2013.8.14.0006.01.0001-21 expedido contra o paciente fora cadastrado, automaticamente,
“no sistema BNMP, portanto, sem intervenção humana, devido a migração automática de dados, vez que na data do cadastro os autos já se encontravam no 2º grau para apreciação de recurso interposto pelo nacional Daivison Batista Moreira, os quais foram distribuídos para a 3ª Turma de Direito Penal em 09/05/2016, conforme consulta no sistema LIBRA.”.

Logo, diante do não oferecimento de denúncia, para a qual a lei exige apenas indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, com mais razão não deve haver para a prisão preventiva, uma vez que, para a sua decretação, a lei impõe, além destes pressupostos, uma série de outros requisitos.

O paciente sequer foi denunciado. Inexiste, pois, indícios mínimos de autoria a respaldar o mandado de prisão preventivo combatido (
fumus comissi delicti)
, cadastrado, como informado pela autoridade coatora, automaticamente sem intervenção humana, ao ser migrado o processo da 3ª Vara para 5ª Vara Criminal de Ananindeua.

Ante o exposto
,
pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida,
no sentido de
tornar sem efeito o mandado de prisão preventivo nº 0004856.71.2013.8.14.0006.01.0001-21 expedido em desfavor do paciente.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020